Tribunal: TJBA
Processo: 8049149-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8049149-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO RABELO DO VALE

Advogado(s): MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por policial militar, objetivando o arquivamento de processo administrativo disciplinar, sob o fundamento de ausência de justa causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instauração de processo administrativo disciplinar, com base em boletim de ocorrência desacompanhado de prova mínima de autoria e materialidade, ofende os princípios da legalidade, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3. O controle jurisdicional de PADs limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, não se adentrando no mérito, salvo em casos de ilegalidade manifesta, teratologia ou desproporcionalidade evidente.

4. Nos autos, restou demonstrado que o processo disciplinar foi instaurado com base em denúncia formal, assegurando-se ao servidor o contraditório e a ampla defesa.

5. Não se constataram vícios formais ou materiais no procedimento, tampouco ausência de justa causa que justificasse o seu arquivamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "É legítima a instauração de processo administrativo disciplinar quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, desde que sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa."

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 7.990/2001, arts. 58 e 62, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 58.002/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.06.2018; STJ, Súmula 665.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8049149-68.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante
DIEGO RABELO DO VALE
e como apelado ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO A
O RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.